Tribunal: TJDFT
Processo: 0725740-69.2022.8.07.0003
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-04-19
Data de publicação: 2023-05-02

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE TRÂNSITO. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. CONDUÇÃO SEM AUTORIZAÇÃO LEGAL PARA DIRIGIR. DOSIMETRIA DA PENA. COMPENSAÇÃO DA ATENUANTE PELA CONFISSÃO COM A AGRAVANTE DO ARTIGO 298, INCISO III, DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. POSSIBILIDADE. SUSPENSÃO DA PERMISSÃO OU DA HABILITAÇÃO PARA CONDUZIR VEÍCULO AUTOMOTOR. QUANTUM DESPROPORCIONAL À PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Mais recentemente o STJ passou a entender que o Magistrado deve sempre diminuir a reprimenda na hipótese de ter havido a confissão do réu e não apenas quando utilizar isso para a formação do seu convencimento motivado. Assim, a Súmula de no 545 da Corte Cidadã passou a ser relativizada, de forma que, em que pese a confissão, ainda que parcial, qualificada ou extrajudicial, seja apta a reduzir a pena na segunda etapa do cálculo, não é necessário que seja utilizada na sentença para fins de embasar a condenação.
2. A pena de suspensão ou de proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor deve guardar proporcionalidade com a pena privativa de liberdade, em atenção aos limites fixados no art. 293 do CTB.
3. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Dosimetria do crime de trânsito reajustada.